Tribunal: TJSP
Processo: 1008043-31.2014.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
r nos termos do art. 392 da LCM no 135/2012 – Precedentes do STF e deste Tribunal – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09 de acordo com o decidido pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Honorários advocatícios fixados – Sentença reformada tão somente em relação aos consectários legais – Reexame necessário parcialmente provido e recurso de apelação improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008043-31.2014.8.26.0223; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2020; Data de Registro: 07/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Jornada de Trabalho

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/06/2020

Data de publicação:

07/06/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARUJÁ – Pretensão de recebimento da remuneração extraordinária da forma como era calculada antes da alteração da LCM no 177/2014, que majorou a jornada da autora de 20 horas-aula semanais para 33 horas – Admissibilidade – Jurisprudência do STF no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido ao regime jurídico,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARUJÁ – Pretensão de recebimento da remuneração extraordinária da forma como era calculada antes da alteração da LCM no 177/2014, que majorou a jornada da autora de 20 horas-aula semanais para 33 horas – Admissibilidade – Jurisprudência do STF no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido ao regime jurídico, EXCETO no caso de comprovação de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial – O STF no Tema 514 fixou a seguinte tese "A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos" – Aumento da jornada sem a devida majoração da contraprestação pecuniária – Indevido o aumento da jornada – Deve-se respeitar a jornada de trabalho de 20 horas semanais e 100 mensais, sendo devidas as horas trabalhadas de forma extraordinárias com o adicional suplementar nos termos do art. 392 da LCM no 135/2012 – Precedentes do STF e deste Tribunal – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09 de acordo com o decidido pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Honorários advocatícios fixados – Sentença reformada tão somente em relação aos consectários legais – Reexame necessário parcialmente provido e recurso de apelação improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008043-31.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
apelante MARILEIDE GOMES DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao reexame necessário e negaram provimento
ao recurso de apelação. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008043-31.2014.8.26.0223 -Voto no 17.209
2
Apelação / Remessa Necessária no 1008043-31.2014.8.26.0223
Apelante: MARILEIDE GOMES DA SILVA
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Prefeitura Municipal de Guarujá
Comarca: Guarujá
Voto no 17.209
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL
GUARUJÁ
Pretensão de
recebimento da remuneração extraordinária da forma como era
calculada antes da alteração da LCM no 177/2014, que majorou a
jornada da autora de 20 horas-aula semanais para 33 horas
Admissibilidade Jurisprudência do STF no sentido de que o
servidor público não tem direito adquirido ao regime jurídico,
EXCETO no caso de comprovação de ofensa ao princípio da
irredutibilidade salarial O STF no Tema 514 fixou a seguinte
tese “A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da
remuneração do servidor consiste em violação da regra
constitucional da irredutibilidade de vencimentos” Aumento da
jornada sem a devida majoração da contraprestação pecuniária
Indevido o aumento da jornada Deve-se respeitar a jornada de
trabalho de 20 horas semanais e 100 mensais, sendo devidas as
horas trabalhadas de forma extraordinárias com o adicional
suplementar nos termos do art. 392 da LCM no 135/2012
Precedentes do STF e deste Tribunal Correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09 de acordo com o
decidido pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810)
Honorários advocatícios fixados
Sentença
reformada tão somente em relação aos consectários legais

Reexame necessário parcialmente provido e recurso de
apelação improvido.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pela Prefeitura Municipal de Guarujá em face da r. sentença que, nos autos
da ação ordinária1 movida por Marileide Gomes da Silva, objetivando
valores referentes às horas aulas extraordinárias, ao argumento de que a
mudança pelo Município do método de cálculo da remuneração lhe ocasionou
perda salarial, julgou procedente o feito “para: 1) determinar que as horas
aulas extraordinárias voltem a ser computadas e pagas, nos moldes dos
períodos de 11/11/2013 a 10/12/2013; 2) condenar o réu Município ao
pagamento retroativo, desde a alteração da jornada de trabalho até a
1 Valor da causa R$ 1.000,00 em 25/09/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008043-31.2014.8.26.0223 -Voto no 17.209
3
presente data, das diferenças decorrentes da majoração salarial, bem como
de todos os benefícios que são calculados sobre o salário base, com
incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da demanda,
observada a prescrição quinquenal, pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação
até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. Em
razão da sucumbência, condeno a ré a pagar honorários advocatícios cujo
percentual será fixado quando da liquidação, nos termos do artigo 85, §4o,
inciso II, do Código de Processo Civil” (fl. 1101).
Em suas razões recursais, o Município alega que houve alteração
da jornada de 20 horas semanais (100 hora-aulas mensais) para 40 horas
semanais (200 horas mensais), razão pela qual as horas trabalhadas após 100a
não mais são remuneradas com o adicional de 50%. Aduz que não houve
redução da remuneração, pois o valor da hora-aula continua o mesmo.
Defende a tese de que a autora não possui direito adquirido a regime jurídico.
Recurso respondido.
O feito foi distribuído ao Des. Camargo Pereira em 31/07/2017 e,
em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte, foi
redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
A autora, servidora pública do Município de Guarujá no cargo de
“Professor de Educação Básica I”, submetida ao regime estatutário, pleiteia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008043-31.2014.8.26.0223 -Voto no 17.209
4
nesta ação a manutenção do pagamento dos valores a título de horas extras,
ao argumento de que desde 2013 vinha recebendo corretamente as horas
extras excedentes à 100a hora-aula mensal com o respectivo adicional de
50%, porém a partir de 2014 passou a receber a hora extra como se fosse hora
normal sem o respectivo adicional, razão pela qual pleiteia a manutenção do
pagamento como era feito em 2013.
O Juízo a quo julgou procedente o feito “para: 1) determinar
que as horas aulas extraordinárias voltem a ser computadas e pagas, nos
moldes dos períodos de 11/11/2013 a 10/12/2013; 2) condenar o réu
Município ao pagamento retroativo, desde a alteração da jornada de
trabalho até a presente data, das diferenças decorrentes da majoração
salarial, bem como de todos os benefícios que são calculados sobre o salário
base, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da
demanda, observada a prescrição quinquenal, pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a
partir da citação até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97. Em razão da sucumbência, condeno a ré a pagar honorários
advocatícios cujo percentual será fixado” (fl. 1101).
O Município de Guarujá apelou da sentença, alegando que houve
alteração da jornada de 20 horas semanais (100 hora-aulas mensais) para 40
horas semanais (200 horas mensais), razão pela qual as horas trabalhadas
após 100a não mais são remuneradas com o adicional de 50%. Aduz que não
houve redução da remuneração, pois o valor da hora-aula continua o mesmo.
Defende a tese de que a autora não possui direito adquirido a regime jurídico.
Pois bem. A sentença merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008043-31.2014.8.26.0223 -Voto no 17.209
5
É incontroverso que houve alteração da forma de pagamento das
horas trabalhadas pela autora diante da alteração de sua jornada de trabalho.
A redação original do art. 715 da LCM no 135/2012 conferia à
autora jornada semanal de 20 horas aula:
Art. 715. Para os Professores do Quadro do Magistério Público a
duração normal do trabalho semanal será:
I - Professor de Educação Básica I: 20 horas aula semanais
de 60 (sessenta) minutos, correspondentes a uma classe de
Educação Infantil ou Ensino Fundamental de 1o ao 5o ano ou
Educação de Jovens e Adultos - EJA I; (...)
Diferentemente do que alega o Município, a alteração não
decorreu de 20 horas semanais para 40 horas semanais, mas sim para 33 horas
semanais, conforme §2o do art. 715 da LCM no 135/2012 na redação dada
pela LCM no 177/2014:
Art. 135, §2o. A carga horária semanal para o Professor de
Educação Básica I, Professor de Educação Básica I Substituto,
Professor II, Professor de Educação Básica III, Professor de
Educação Especial e Professor de Educação Profissional, prevista
no anexo XV-B, desta Lei Complementar.
(...)
ANEXO XV-B
CARGO
CARGA HORÁRIA
SEMANAL
Professor de Educação Básica I
33
Como salientado pela Municipalidade, o Supremo Tribunal
Federal possui o entendimento de que o servidor público não possui
direito adquirido a regime jurídico, porém o mesmo órgão prevê uma
EXCEÇÃO a essa regra, qual seja, se houver ofensa ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008043-31.2014.8.26.0223 -Voto no 17.209
6
irredutibilidade salarial, in verbis:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
(...) A jurisprudência desta CORTE orienta que o direito
adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de
cálculo da remuneração de servidor público, DESDE QUE
PRESERVADA
A
IRREDUTIBILIDADE
SALARIAL.
Precedentes. 7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada
improcedente.
(ADI 6196, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
20/03/2020,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-081
DIVULG
01-04-2020
PUBLIC
02-04-2020)
Assim, resta nestes autos analisar se houve ofensa ao direito à
irredutibilidade salarial.
Conforme holerite juntado à fl. 14, pode-se observar que em
11/2013 a autora trabalhou 146 horas (100 horas normais + 46 horas
extras) e percebeu R$ 7.561,61 de remuneração líquida e R$ 10.111,29 de
remuneração bruta.
Após a modificação da jornada da autora, em 01/2014
(holerite de fl. 15), esta trabalhou 150 horas (consideradas todas normais
pelo aumento da jornada) e auferiu remuneração inferior, porquanto
recebeu R$ 5.365,59 de remuneração líquida e R$ 7.177,52 de
remuneração bruta, sendo certo que não houve qualquer verba diferente
entre os holerites a ser considerada nos meses utilizados em comparação
que não sejam as horas extras e seus reflexos.
Destarte, é evidente que houve prejuízo remuneratório à autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008043-31.2014.8.26.0223 -Voto no 17.209
7
pois a remuneração percebida por ela foi reduzida substancialmente com a
exclusão do adicional de horas extras e seus reflexos.
Quanto ao argumento do ente público de que não teria havido
redução salarial em razão de o valor da hora de trabalho ter-se mantido, não
tem razão, pois o cargo que a autora ocupava possuía jornada semanal de
trabalho fixada em lei (art. 715 da LCM no 195/2012) de no máximo 20 horas
semanais, devendo-se considerar a seguinte tese fixada em sede de
repercussão geral pela Suprema Corte no Tema 514 (ARE 660010,
Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 19/02/2015):
“A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da
remuneração do servidor consiste em violação da regra
constitucional da irredutibilidade de vencimentos”.
Desta feita, percebe-se que, embora aparentemente tenha sido
mantido o valor da hora-aula, houve aumento da jornada de trabalho da
autora sem o devido acréscimo remuneratório a cobrir pelo menos aquilo que
a autora auferiria se fizesse horas extras até o limite da nova jornada de
trabalho, sendo cediço que o pagamento de horas extras possui natureza
remuneratória (vide ARE 1.048.172 do STF - 20172).
De qualquer maneira, havendo o aumento de jornada sem a
majoração dos vencimentos, reconhecida está a nulidade da majoração de
2 1. A definição da natureza jurídica das verbas pagas pelo empregador, cuja natureza
remuneratória é assentada pelo próprio texto constitucional, prescindem da análise de
legislação infraconstitucional. A Constituição Federal consignou o caráter remuneratório
das verbas referentes ao terço de férias usufruídas, à hora extra, aos adicionais de
insalubridade, periculosidade e trabalho noturno. (...) (ARE 1048172 AgR, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008043-31.2014.8.26.0223 -Voto no 17.209
8
jornada, devendo ser mantida a jornada anterior e caso haja trabalho
extraordinário, a remuneração deve ser paga como tal, nos termos do art. 392
da LCM no 195/2012.
Art. 392 A remuneração pela realização de horas extraordinárias
será paga na seguinte proporção:
I - quando em dias normais: terá a importância equivalente a
50% (cinquenta por cento) da hora normal;
II - quando em dias de domingos ou feriados: terá a
importância equivalente a 100% (cem por cento) da hora normal;
III - repouso semanal remunerado, preferencialmente, aos
domingos, ou em outro dia da semana de acordo com escala de
regime de compensação de jornadas ou de outros regimes que
impliquem em prestação de trabalho aos domingos;
IV - para aqueles que laboram em escalas de trabalho que
exigem prestação de serviço em domingos e feriados, será
assegurado o repouso semanal aos domingos uma vez por mês.

Cito, ainda, decisão do STF no sentido de que a alteração do
regime jurídico não pode promover decesso de caráter pecuniário:

Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E A
FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. (...). 1. O regime
jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a
eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o MONTANTE GLOBAL DA
REMUNERAÇÃO e, em consequência, NÃO PROVOQUE
DECESSO DE CARÁTER PECUNIÁRIO, não viola o direito
adquirido (Precedentes: RE n. 597.838-AgR, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe de 24.2.11; RE n. 601.985-
AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe de 1.10.10;
RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1a Turma, DJ
de 25.8.06; RE n. 550.650-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2a
Turma, DJe de 27.6.08; RE n. 603.453-AgR, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe de 01.02.11, entre outros). 2.
Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.
563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a
jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito
adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a
legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008043-31.2014.8.26.0223 -Voto no 17.209
9
remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos
vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora
ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a
ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de
remuneração do funcionalismo. 3. Agravo Regimental a que se
nega provimento.
(RE 653736 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 02/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082
DIVULG 02-05-2013 PUBLIC 03-05-2013)
Assim, considerando que o próprio STF reconhece que o caso se
trata de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial já que houve aumento
da jornada sem a majoração da contraprestação e, ainda, diminuição do
montante global da remuneração com decesso de caráter pecuniário, conclui-
se que restou configurada a exceção à regra da ausência de direito adquirido
de servidor a regime jurídico.
Cito também jurisprudência deste Tribunal:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO
SEM
A
RESPECTIVA
CONTRAPRESTAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. Pretensão mandamental
voltada ao afastamento do ato administrativo que determinou a
majoração da jornada de trabalho semanal de 20 para 40
horas. Concessão da segurança. Procuradora do Município
aprovada em concurso público para trabalhar vinte horas semanais,
compelida a jornada superior, sem a respectiva contraprestação
remuneratória. Conquanto o servidor público não tenha direito
adquirido a regime jurídico de trabalho, a ampliação de
jornada de trabalho sem alteração da remuneração implica
violação à regra constitucional da irredutibilidade de
vencimentos. Entendimento do STF em repercussão geral.
Sentença mantida. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1000750-94.2017.8.26.0452; Relator (a):
Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Piraju - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/10/2017;
Data de Registro: 26/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008043-31.2014.8.26.0223 -Voto no 17.209
10
Apelação Servidor municipal - Pretensão ao reconhecimento do
direito adquirido à jornada de seis horas, recebimento de horas-
extras, indenização pelas diferenças salariais e compensação de
danos
extrapatrimoniais

Improcedência
na
origem

Inconformismo Cabimento Parcial Inexiste direito adquirido a
regime jurídico, o que compreende a jornada de trabalho

Impossibilidade de majoração da carga horária sem a
correspondente adequação da remuneração
Malferição à
irredutibilidade de vencimentos - Entendimento assentado pelo
Pretório Excelso com repercussão geral
Descabimento de
compensação de danos imateriais Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 4002592-64.2013.8.26.0269; Relator (a):
Souza Meirelles; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/09/2015; Data de Registro: 17/09/2015)
Logo, o Juízo a quo fez bem ao julgar procedente a ação para
manter a metodologia de cálculo anterior para que não houvesse redução da
remuneração da autora, deferindo, inclusive, as diferenças salariais pretéritas,
a partir de 2014.
Contudo, o magistrado não teve igual acerto quanto aos
consectários legais, pois não aplicou o entendimento firmado pelo STF no
Tema 810, o qual se faz neste momento, em sede de reexame necessário, para
determinar que as diferenças devidas terão incidência de correção monetária
pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas com os
vencimentos, mês a mês, e juros de mora, a contar da citação, nos termos
do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela
Lei no 11.960/2009.
De rigor, portanto, negar provimento ao recurso de apelação e
dar parcial provimento ao reexame necessário.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008043-31.2014.8.26.0223 -Voto no 17.209
11
em relação à apelação interposta, que foi improvida, razão pela qual
ficam majorados em 2% acima do fixado pelo Juízo a quo os
honorários advocatícios a serem pagos pelo Município.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação e dou parcial provimento ao reexame necessário tão somente
para determinar que as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas com
os vencimentos, mês a mês, e juros de mora, a contar da citação, nos termos
do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
no 11.960/2009.
Majoram-se em 2% acima do fixado pelo Juízo a quo
os honorários advocatícios a serem pagos pelo Município.
MAURICIO FIORITO
Relator